Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727541-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYLA AMADOR MORAES, NEYLA DA PENHA MORAES, THAIS MAYARA AMADOR MORAES, H. K. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: THAMIRES ALBERNAZ RABELO MORAES AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Deixo de intimar a parte Agravada, já que inexistente parte cadastrada, Diante da participação de menor no feito, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora